Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-15.2021.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006886-15.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA MARTINS FRANCO - CPF: 058.911.521-93 (APELANTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Fies. Aditamentos Realizados Regularmente. Inadimplência Parcial. Sentença Reformada em Parte.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que rejeitou Embargos Monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 118.354,91 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente à cobrança de mensalidades educacionais inadimplidas e parcelas de novação não quitadas. A Apelante alegou regularidade nos aditamentos do FIES; inexistência do débito; má-fé processual da Apelada; e postulou, além da improcedência do pedido monitório, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se os aditamentos do FIES realizados em 2019 comprovam a inexistência do débito quanto às mensalidades educacionais; ii) analisar a ocorrência de má-fé processual da Apelada, a existência de danos morais e a repetição do indébito pleiteados pela Apelante.

III.

Razões de Decidir

3. Os aditamentos do FIES referentes a 2019 foram devidamente comprovados e cobrem 96% das mensalidades, conforme demonstrado nos autos.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece que a Apelante é responsável pelo pagamento da diferença de 4% não coberta pelo FIES; todavia, nos autos não há provas do cumprimento dessa obrigação.

5. A falta de elementos que indiquem má-fé processual da Apelada ou a existência de abalo moral relevante afasta os pedidos de indenização e repetição do indébito.

6. O saldo devido restringe-se ao percentual de 4%, que deve ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de encargos contratuais.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. O devedor é responsável pelos encargos contratuais sobre valores não cobertos pelo FIES, conforme pactuado entre as partes. 2. A má-fé processual, o dano moral e a repetição do indébito exigem a presença de elementos comprobatórios suficientes”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, e 485, VI; CC, arts. 422 e 427.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006886-15.2021.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vanessa da Silva Martins Campos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou os Embargos Monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por
Iuni Unic Educacional Ltda.

O Juiz
a quo
constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 118.354,91 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente ao valor atualizado das parcelas que não foram pagas (mensalidades dos meses de fevereiro a dezembro de 2019 e parcelas da novação).

Por fim, compeliu a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que os aditamentos do FIES referentes a 2019 foram realizados regularmente, conforme documentos apresentados.

Argumenta que a renovação do FIES depende da regularidade financeira do aluno, o que comprova a inexistência de inadimplência.

Afirma que a Apelada omitiu de forma intencional os aditamentos nos autos da Ação Monitória e, assim, está configurara a má-fé processual.

Destaca que a falta de protesto da dívida inviabiliza sua cobrança judicial.

Sob tais argumentos, requer o reconhecimento da má-fé da Apelada, a improcedência dos pedidos da Ação Monitória, a repetição do indébito em dobro, além da condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões no ID. 251874708.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Apelada Iuni Unic Educacional Ltda. ingressou com Ação Monitória em face da Apelante Vanessa da Silva Martins, com o objetivo de constituir título executivo judicial para cobrança de mensalidades educacionais que não foram pagas, referentes ao curso de Odontologia, que abrangem o período de fevereiro a dezembro de 2019, e totalizam o valor atualizado de R$ 118.354,91 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Ao promover a demanda a Apelada alegou que a Recorrente celebrou contrato para prestação de serviços educacionais; todavia, não pagou as mensalidades do período mencionado.

Afirmou, anda, que a dívida inclui valores decorrentes de um acordo extrajudicial para renegociação de débitos também inadimplido.

Por sua vez, a Apelante apresentou Embargos Monitórios, sob a tese de que todas as mensalidades foram integralmente cobertas pelo FIES, programa de financiamento estudantil que remunerou a instituição de ensino.

Defendeu que a cobrança é indevida; requereu a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência e do caráter consumerista da relação; pleiteou indenização por danos morais; e repetição do indébito em dobro.

O Juiz de primeiro grau rejeitou os Embargos Monitórios, por considerar insuficientes as provas apresentadas pela Apelante; de conseguinte, constituiu o título executivo judicial no valor pleiteado pela Apelada.

Inconformada, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que os aditamentos do FIES referentes a 2019 foram realizados regularmente, conforme documentos apresentados.

Argumenta que a renovação do FIES depende da regularidade financeira do aluno, o que comprova a inexistência de débito.

Afirma que a Apelada omitiu de forma intencional os aditamentos nos autos da Ação Monitória e, por esse motivo está configurada a má-fé processual.

Aduz que a falta de protesto da dívida inviabiliza a cobrança judicial.

Pois bem. A controvérsia centra-se na prova da quitação das mensalidades pelo FIES.

Da análise dos autos é possível constatar que a Apelante comprovou cabalmente que promoveu os aditamentos para os dois semestres de 2019, com cobertura de 96% (noventa e seis por cento) do valor total das mensalidades.

No entanto, conforme documentos de ID. 251874673 e ID. 251874702, a Apelante era responsável pelo pagamento da diferença de 4% (quatro por cento), ou seja, R$ 778,35 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) por semestre, que deveria ser quitada diretamente para a Instituição de ensino. Esse pagamento, todavia, não está comprovado.

O Contrato de ID. 251874276 dispõe expressamente na cláusula 7.2, que o estudante deverá arcar com valores não cobertos pelo FIES; logo, inequívoca a ciência da Apelante quanto à sua obrigação contratual.

Assim, diante dos comprovantes apresentados pela Recorrente e da inexistência de elementos que invalidem a autenticidade desses documentos (aditamentos do FIES), reconheço o pagamento de 96% do valor das mensalidades de 2019.

Não há, todavia, como acolher a tese de pagamento integral da dívida cobrada na Ação Monitória, já que a Apelante não fez prova do pagamento do percentual que deveria ser quitado diretamente na Instituição de ensino Recorrida. Dessa forma, o montante devido pela Apelante restringe-se ao percentual de 4% (quatro por cento), acrescido de encargos contratuais, conforme memória de cálculo que deverá ser elaborada em liquidação de sentença.

Por fim, no que tange ao dano moral e a repetição do indébito não assiste razão à Apelante, vez que não se verifica má-fé da Apelada na cobrança da dívida, pois o percentual não financiado pelo FIES era de responsabilidade da Apelante e não há provas de que foi quitado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reconheço o pagamento de 96% (noventa e seis por cento) das mensalidades do período de fevereiro a dezembro de 2019; por conseguinte, reduzo o valor devido pela Apelante ao saldo remanescente de 4% (quatro por cento) das mensalidades, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência dos encargos contratados.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o valor remanescente da condenação.

Não há falar em majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista o parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025